Tribunal: TJSP
Processo: 1004864-76.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de trânsito – Ação indenizatória – Morte do marido da autora, que teria sido atropelado por veículo da ré – Sentença reconhecendo a prescrição trienal para a ação de reparação civil – Apelação da autora que traz documentação no sentido de que só bem posteriormente ao fato é que se soube do falecimento - Ocorrência policial que indicava caso de vítima

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de trânsito – Ação indenizatória – Morte do marido da autora, que teria sido atropelado por veículo da ré – Sentença reconhecendo a prescrição trienal para a ação de reparação civil – Apelação da autora que traz documentação no sentido de que só bem posteriormente ao fato é que se soube do falecimento - Ocorrência policial que indicava caso de vítima desconhecida - Anúncio em jornal por familiares informando o desaparecimento - Dúvida que favorece a demandante - Sentença anulada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004864-76.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIA
GUSSON PEIGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALLIBUS TRANSPORTES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004864-76.2019.8.26.0009 -Voto no 14.797
2
VOTO No 14.797
Apelação Cível no 1004864-76.2019.8.26.0009
Comarca de São Paulo / 3a Vara Cível do Foro Regional de Vila
Prudente
Apelante: Márcia Gusson Peigo
Apelada: Allibus Transportes Ltda.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de trânsito
Ação indenizatória Morte do marido da autora, que teria
sido atropelado por veículo da ré Sentença reconhecendo a
prescrição trienal para a ação de reparação civil Apelação
da autora que traz documentação no sentido de que só bem
posteriormente ao fato é que se soube do falecimento -
Ocorrência
policial
que
indicava
caso
de
vítima
desconhecida - Anúncio em jornal por familiares
informando o desaparecimento - Dúvida que favorece a
demandante - Sentença anulada - Recurso provido.
Sentença proferida a 38/9, reconhecendo a
ocorrência de prescrição, extinguiu a ação indenizatória proposta
por Márcia Gusson Peigo contra Allibus Transportes Ltda., em
função da morte de seu marido, atropelado por auto-ônibus em
16.9.2014.
Apela a autora para reforma do julgado,
pretendendo o afastamento do reconhecimento da prescrição,
pois o prazo seria de 5 anos, de acordo com o artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se tratava de
relação de relação de consumo por equiparação, a par do que só
tomou conhecimento da morte do marido no ano de 2019, na
medida em que a vítima estava desaparecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004864-76.2019.8.26.0009 -Voto no 14.797
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
O recurso comporta provimento.
A ação foi julgada improcedente, com esta
fundamentação:
No mais, o feito não deve prosseguir pois,
respeitado eventual entendimento em contrário, ocorreu a
prescrição.
Nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC, dispõe
que a pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três)
anos.Com efeito, os fatos narrados na inicial ocorreram em
26/09/2014 e a propositura da ação ocorreu somente em
05/2019, configurando-se assim a prescrição, causa extintiva do
direito de ação.
Sobre o tema:
"Acidente
de
veículo.
Ação
indenizatória.
Prescrição reconhecida. Prazo trienal, do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004864-76.2019.8.26.0009 -Voto no 14.797
4
206, §3o, inc. V do Código Civil, iniciado na data
do fato. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação
Cível1012475-58.2015.8.26.0482; Relator (a):
Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Regente Feijó Vara
Única; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de
Registro:23/11/2017).
"RESPONSABILIDADE
CIVIL

ATROPELAMENTO
INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
-
PRESCRIÇÃO
CARACTERIZADA

SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO NÃO
PROVIDA."
(TJSP;
Apelação
Cível
0000452-79.2014.8.26.0564; Relator (a): Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:27/11/2018;
Data
de
Registro:
27/11/2018)
Respeitado este entendimento, há mesmo
dúvida fundada sobre a data em que a autora tomou
conhecimento da morte do marido. No boletim de ocorrência
constou que a vítima fatal era desconhecida ( f. 64 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004864-76.2019.8.26.0009 -Voto no 14.797
5
A recorrente fez prova de que a família anunciou
em jornal o seu desaparecimento ( fl, 62 ) e, ouvida sobre este
fato, em contrarrazões, preferiu a ré silenciar sobre o tema.
A dúvida aqui favorece a recorrente, pois é
evidente que o direito à ação só surgiu quando teve efetivo
conhecimento da morte do marido.
Por isso que meu voto dá provimento ao
recurso, para afastar o decreto de prescrição e anular a sentença,
para prosseguimento na forma da lei.

Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura digital)